Tribunal: STF
Processo: HC 208817
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ART. 22 DO RISTF. AFETAÇÃO AO PLENÁRIO. DEFERIDA MEDIDA LIMINAR PARA SUSPENDER A AÇÃO PENAL ATÉ O JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



Relatório



    1. Agravo regimental contra decisão de minha lavra que negou seguimento à impetração, com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO INCLUÍDA PELA LEI N. 13.964/2019: RETROATIVIDADE ATÉ APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 15).



    Na decisão recorrida, acompanhei o posicionamento da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo princípio da colegialidade, no sentido de se admitir a retroação da norma incluída no § 5º do art. 171 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019 somente até o oferecimento da denúncia.



    Na decisão recorrida ressalvei a posição adotada pela Segunda Turma, por mim até então acompanhada, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 180.421, que concluiu pela retroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal até o trânsito em julgado da condenação.



    2. O agravante alega que “a lei mais benéfica deverá ser aplicada a qualquer momento, seja na fase inquisitorial ou processual, conforme leitura do artigo 2, parágrafo único do Código Penal, corroborando com artigo 5, inciso XL da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988”.



    Afirma que “a REPRESENTAÇÃO é condição de procedibilidade, condição indispensável para que o Ministério Público dê início a ação penal. Porém, caso o delito já esteja sendo apurado ou processado, como é o caso do paciente a REPRESENTAÇÃO passa a ser exigida, sua natureza será de condição de prosseguibilidade”.



    Sustenta que “APESAR DE NÃO TER SIDO INTIMADA PARA INFORMAR SOBRE O DESEJO DE REPRESENTAR, A SUPOSTA VÍTIMA JUNTOU AOS AUTOS E-MAIL INFORMANDO QUE NÃO DESEJAVA REPRESENTAR CONTRA O PACIENTE”.



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus número 180421 debateu durante 3 (três) longas sessões sobre o tema, fixando o entendimento da necessidade da intimação para, se assim desejar, a vítima se manifestar sobre o seguimento da ação penal”.



    Requer



    “1. em virtude da divergência jurisprudencial dentro das turmas no âmbito desta egrégia corte, e para privilegiar a segurança jurídica, seja o presente Agravo Regimental encaminhado para julgamento pelo plenário do STF, no sentido de preservar a vontade da Corte;



    2. seja dado recebimento e provimento ao presente recurso interposto para fim de ser concedido a ordem de habeas corpus impetrado, para o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, pois ausente a condição de procedibilidade exigida para o caso em tela. Ultrapassada está a INTIMAÇÃO da vítima para que no prazo de 30 dias informe se pretende representar;



    3. a suspensão dos efeitos do acórdão proferido na apelação 0037222-33.2019.8.19.0001, até julgamento do referido agravo”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A discussão quanto à amplitude da retroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, tem envergadura constitucional, relacionando-se à interpretação do inc. XL do art. 5º da Constituição da República (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”).



    Há divergência na conclusão adotada pelas Turmas deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    A Primeira Turma tem se manifestado pela limitação da retroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, até o oferecimento da denúncia (cito, por exemplo, os julgados: HC n. 187.341, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2020; HC n. 203.398-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2021; HC n. 202.831-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 12.11.2021, e no RHC n. 205.070-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 12.11.2021).



    A Segunda Turma admite a retroação da norma até o trânsito em julgado da condenação no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 180.421, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6.12.2021.



    4. Considerando o número expressivo de processos sobre o tema em discussão e a divergência jurisprudencial sobre matéria constitucional, recomendável a manifestação do Plenário deste Supremo Tribunal, para resguardo da segurança jurídica, firmando-se uma orientação uniforme sobre o alcance do § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, às ações criminais em andamento.



    A controvérsia havido no presente habeas corpus atende os critérios expostos no art. 22 do Regimento Interno para submissão do caso ao Plenário:



    “Art. 22. O Relator submeterá o feito ao julgamento do Plenário, quando houver relevante arguição de inconstitucionalidade ainda não decidida.



    Parágrafo único. Poderá o Relator proceder na forma deste artigo:



    a) quando houver matérias em que divirjam as Turmas entre si ou alguma delas em relação ao Plenário;



    b) quando, em razão da relevância da questão jurídica ou da necessidade de prevenir divergência entre as Turmas, convier pronunciamento do Plenário”.



    5. Pelo exposto, defiro a medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido na apelação n. 0037222-33.2019.8.19.0001 até julgamento deste agravo e submeto o processo a julgamento do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos termos do inc. I do art. 21 e art. 22 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora